Tribunal: STF
Processo: ADI 6990
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal contra o algarismo “VII” inscrito no art. 17, I, e o Anexo VII da Lei Distrital 5.105/2013, que dispõem sobre reajustes salariais de servidores da carreira do magistério público.  



    O feito é de relatoria originária do Ministro Ricardo Lewandowski, que, em 21 de setembro de 2021, indeferiu a liminar e admitiu o pedido de habilitação do Sindicato dos Professores do Distrito Federal - Sinpro/DF, na condição de amicus curiae. Na oportunidade, o eminente relator solicitou informações e pareceres, nos termos dos arts. 6º e 8º da Lei 9.868/1999 (doc. 23).  



    Há, porém, pedidos pendentes de apreciação para ingresso no feito na qualidade de amici curiae, postulados pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – Sindimedicos, pelo Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal - Sodf, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Atividades de Trânsito, Policiamento e Fiscalização de Trânsito das Empresas e Autarquias do DF - Sindetran/Df e pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitário de Saúde do DF – Sindivacs (doc. 49).  



    Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com vistas a que este traga à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito.  



    Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:  



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.  



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.  



    A presente ação tem por objetivo analisar dispositivos que preveem vantagens ou aumento de remuneração de integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal.  



    Diante disso, em que pese a importância dos trabalhos desenvolvidos pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – Sindimedicos, pelo Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal - Sodf, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Atividades de Trânsito, Policiamento e Fiscalização de Trânsito das Empresas e Autarquias do DF - Sindetran/Df e pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitário de Saúde do DF – Sindivacs, examinadas as razões e as informações trazidas aos autos, bem como a documentação apresentada, entendo que inexistem pertinência e representatividade necessárias para a admissão no feito.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 7º, caput e § 2º, da Lei 9.868/1999, indefiro os pedidos do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – Sindimedicos, do Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal - Sodf, do Sindicato dos Trabalhadores em Atividades de Trânsito, Policiamento e Fiscalização de Trânsito das Empresas e Autarquias do DF - Sindetran/Df e do Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitário de Saúde do DF – Sindivacs (doc. 23).   



    Por oportuno, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da presente ação, intime-se a respectiva Assembleia Legislativa para renovar as informações. 



    Determino, ainda, que se oficie ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT para que apresente informações relativas à Ação Coletiva nº 0032331-53.2016.8.07.0018 e à ADIN Distrital nº 2015.00.2.005517-6), mencionadas na petição 86516/2021 (doc. 10), assim como, eventuais outras ações em curso perante a Corte ou transitadas em julgado, que tratem do referido reajuste aos integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal.



    Após, para que se atualize as manifestações, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, respectivamente.  



    À Secretaria para que proceda às anotações e intimações.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator